Tribunal: STJ
Processo: 0817774-52.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829856 - PA
(2025/0002628-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A
ADVOGADOS
: IVAN TAUIL RODRIGUES - RJ061118
THAIS ABREU DE AZEVEDO SILVA - SP224367
CELSO CLÁUDIO DE HILDEBRAND E GRISI FILHO - SP178358
ISABELLA DE MAGALHÃES CASTRO PACÍFICO - SP305326
HELOISA SAORI DANNO - SP490446
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, III, DO CPC,
253,
C/C
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5827a23c-237f-4702-86d6-1d20c0a51c3a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829856 - PA (2025/0002628-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A
ADVOGADOS
: IVAN TAUIL RODRIGUES - RJ061118
THAIS ABREU DE AZEVEDO SILVA - SP224367
CELSO CLÁUDIO DE HILDEBRAND E GRISI FILHO - SP178358
ISABELLA DE MAGALHÃES CASTRO PACÍFICO - SP305326
HELOISA SAORI DANNO - SP490446
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, III, DO CPC, C/C 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO
S.A, contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em
recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos do seguinte
fragmento (fls. 717/718):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de prequestionamento, Súmula 83/STJ
e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 83/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA53928623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:23
Código de Controle do Documento: 4eb938eb-0548-4a1c-8f91-046497dd222a

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A
propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados (fls. 746/748).
Em seu agravo interno, às fls. 754/779, a parte recorrente afirma ter impugnado, de
forma específica, a aplicação da
à hipótese, em tópico próprio do agravo em
Súmula 83/STJ
recurso especial, demonstrando que o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
não está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre o cabimento de mandado de segurança
preventivo em matéria tributária.
Sustenta que sua controvérsia é regida pela Súmula 649 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de
mercadorias destinadas ao exterior”, e que a decisão local divergiu dessa orientação. Narra a
existência de justo receio decorrente de previsão normativa estadual (Regulamento do ICMS do
Pará) e de parecer técnico da Secretaria da Fazenda do Pará que determina a incidência do ICMS
sobre serviços de transporte anteriores à exportação, o que legitimaria a impetração de mandado de
segurança preventivo.
Impugnação apresentada às fls. 794/797 requer o não conhecimento ou o
desprovimento do agravo interno e a aplicação da multa do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, por caráter manifestamente protelatório.
O MPF apresentou parecer nos seguintes termos (fls. 812):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. TRANSPORTE DE MERCADORIA
DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ICMS. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA EFETIVA E CONCRETA DE LESÃO A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. RECURSO ESPECIAL
INADIMITIDO. FALTA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME
PREJUDICADO. Parecer pelo desprovimento do agravo interno ou, caso
Documento eletrônico VDA53928623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:23
Código de Controle do Documento: 4eb938eb-0548-4a1c-8f91-046497dd222a

conhecido o agravo em recurso especial, pelo não conhecimento do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a
parte agravante não infirmou adequadamente todos os argumentos utilizados para a
.
inadmissão do seu recurso especial
Em verdade, consoante se afirmou na decisão monocrática prolatada no âmbito
deste Tribunal Superior, tem-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso
decisum
especial fundou-se nos seguintes argumentos: ausência de prequestionamento,
e
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, um dos
,
fundamentos do
de inadmissibilidade
decisum
o qual, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto à coerência do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, saliente-se que "para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida,
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte" (AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.650.642/PR,
13/8/2024)
, proceder este não realizado pela parte no processo em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente o fundamento do juízo de
admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
. Nesse sentido:
recorrida"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283/STF, 7
/STJ E 182/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
3. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade
recursal e nos termos do
III, do
c/c o
parágrafo
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
Documento eletrônico VDA53928623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:23
Código de Controle do Documento: 4eb938eb-0548-4a1c-8f91-046497dd222a

único, I, do RISTJ. A ausência de impugnação integral inviabiliza o
conhecimento do recurso.
[...]
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.740.766/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo em recurso especial, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
Por fim, tem-se que a aplicação da multa prevista no § 4o do
do Código de
art. 1.021
Processo Civil não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da
aludida multa — a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada — pressupõe
que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53928623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:11:23
Código de Controle do Documento: 4eb938eb-0548-4a1c-8f91-046497dd222a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.829.856 / PA
Número Registro: 2025/0002628-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08177745220198140301 8177745220198140301
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A
ADVOGADOS : IVAN TAUIL RODRIGUES - RJ061118
THAIS ABREU DE AZEVEDO SILVA - SP224367
CELSO CLÁUDIO DE HILDEBRAND E GRISI FILHO - SP178358
ISABELLA DE MAGALHÃES CASTRO PACÍFICO - SP305326
HELOISA SAORI DANNO - SP490446
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A
ADVOGADOS : IVAN TAUIL RODRIGUES - RJ061118
THAIS ABREU DE AZEVEDO SILVA - SP224367
CELSO CLÁUDIO DE HILDEBRAND E GRISI FILHO - SP178358
ISABELLA DE MAGALHÃES CASTRO PACÍFICO - SP305326
HELOISA SAORI DANNO - SP490446
Documento eletrônico VDA54684534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:46
Código de Controle do Documento: 8968c8e2-b936-480f-b4ab-129ed0267a4c

AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:46
Código de Controle do Documento: 8968c8e2-b936-480f-b4ab-129ed0267a4c